Tribunal: STF
Processo: RE 600654
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COBRANÇA COM BASE NA RECEITA BRUTA OPERACIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA. PRÁTICA APENAS DE ATOS COOPERATIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART.12 DA LEI Nº 9.715/98. CONTRIBUIÇÃO DE 1% SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. LEI Nº 5.764/71. TRIBUTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR E LEI ORDINÁRIA. LEI Nº 9.701/98 E MP Nº 2.158-35/2001. 1. As cooperativas de crédito, no que concerne à estruturação, funcionamento e operacionalidade, distinguem-se das outras cooperativas, uma vez que, para cumprirem seus objetivos sociais, dedicam-se à coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. 2. Não há falar em inconstitucionalidade pela equiparação com as instituições financeiras, porque a discriminação tem origem na própria Constituição. 3. Inexistindo lei complementar oferecendo o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, preconizado pelo art. 146, III, ‘c’, da Constituição, a matéria pode ser regulada por lei ordinária ou medida provisória. 4. A inovação introduzida pela Lei nº 9.701/98 dispensa a edição de lei complementar, exigida apenas para a eventual instituição da contribuição prevista no art. 195, § 4º, da Constituição. 5. O ato cooperativo, segundo o conceito inserto no art. 79 da Lei nº 5.764/71, não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria ou de prestação de serviço. 6. Por determinação legal, as cooperativas de crédito estão limitadas à prática de atos cooperativos, podendo oferecer recursos financeiros unicamente a seus associados. O fato gerador do PIS previsto na Lei nº 9.701/98 acarreta impossibilidade material de cobrar o tributo, tendo em vista que as operações efetivadas pelas cooperativas de crédito não geram faturamento ou receita bruta, já que circunscritas ao âmbito de seus associados, não implicando operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, nem contrato de prestação de serviços. 7. No conceito de ato cooperativo, insere-se a captação de recursos junto a outras instituições financeiras ou a qualquer entidade, bem como a movimentação financeira da cooperativa, visto que se cuida de atos derivados dos atos cooperativos, atos-meios, necessários para a realização da finalidade essencial da cooperativa, que é a de fornecer empréstimo facilitado e com menor custo a seus associados. 8. O art. 12 da Lei nº 9.715/98, ao remeter as instituições financeiras à regulação específica, excepciona a aplicação da Lei no que se refere à cobrança do PIS sobre o faturamento. As cooperativas de crédito, por se enquadrarem na condição de entidades sem fins lucrativos, sujeitam-se à contribuição de 1% sobre a folha de salários. 9. O regime tributário das cooperativas sofreu alterações significativas a partir da MP nº 1.858-6/99, atualmente em tramitação sob o nº 2.158-35/2001, que exclui as cooperativas do pagamento da contribuição de 1% com base na folha de salários ao PIS e prevê várias hipóteses de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS no art. 15, o que equivale, na prática, à não-incidência. 10. Embora o art. 15 da MP nº 2.158 não mencione explicitamente as cooperativas de crédito, não há óbice à sua aplicação, porquanto ele ocupa-se exatamente dos atos cooperativos, colocando-os a salvo da tributação. Por meio da Lei nº 11.051/2004, sobreveio o reconhecimento expresso da não-incidência de PIS sobre as receitas derivadas de atos cooperativos, quanto a essa espécie de sociedade cooperativa.” (documento eletrônico 12, pp. 19-20)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a legitimidade da incidência da contribuição ao PIS sobre os atos praticados pelas cooperativas de crédito (documento eletrônico 16). Para tanto, sustenta-se que:



    “[...] o supracitado art. 72, V, do ADCT determinou expressamente o pagamento da contribuição ao PIS sobre a receita bruta operacional por parte das pessoas jurídicas a que se referia o inciso III do mesmo art. 72, quais sejam as referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/91, que expressamente fazia referência às cooperativas de crédito. De outra parte, não fez o legislador qualquer distinção entre atos cooperados e não cooperados, para fins de incidência das normas legais referidas. 



    Assim, o entendimento de que não havia base legal suficiente para a cobrança da contribuição ao PIS com relação às cooperativas até o advento da MP n° 1.212/95, não se aplica às cooperativas de crédito, visto que a elas aplica-se o supracitado art. 72, V, do ADCT, sendo-lhes plenamente exigível o PIS, consoante as razões supra expendidas.” (documento eletrônico 16, p. 6)



    Em 11/5/2010, o meu antecessor, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 598.085 RG/RJ (documento eletrônico 37).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com base no julgamento do RE 598.085 RG/RJ (Tema 177 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 50).



    Na sequência, a 1ª Turma do TRF4 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. TEMA 177/STF. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. A tese firmada pelo STF no Tema 177, que afastou a isenção das contribuições ao PIS e à COFINS das sociedades cooperativas, não altera o entendimento adotado por esta Turma nestes autos, uma vez que o acórdão retratando afastou a incidência da contribuição ao PIS sobre os ingressos decorrentes de atos cooperativos realizados pela parte autora em razão da legislação específica aplicável às cooperativas de crédito, e não da isenção revogada pela Medida Provisória 1.858/1999.” (documento eletrônico 52, p. 3)



     Em seguida, o recurso extraordinário foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 54) e distribuído para minha relatoria em 24/3/2024 .



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 536 da Repercussão Geral (RE 672.215 RG/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, colaciono a ementa do referido processo paradigma:



    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ‘ATO COOPERADO TÍPICO’ E ‘ATO COOPERADO ATÍPICO’. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE ‘ATO COOPERATIVO’, ‘RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA’ E ‘COOPERADO’. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado’, ‘receita da atividade cooperativa’ e ‘cooperado’. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da ‘possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998’ (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli).”



    Além disso, saliento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20/8/2008, ao apreciar Questão de Ordem suscitada no RE 540.410/RS, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, decidiu estender a aplicação do instituto da repercussão geral aos recursos cujo tema constitucional apresente repercussão geral reconhecida pelo Pleno, ainda que interpostos contra acórdãos publicados antes de 3 de maio de 2007.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator